Tribunal: STF
Processo: Rcl 88362
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 632.853-RG, 
TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Dvison Ariel Alves Albuquerque, em 5.12.2025, contra as seguintes decisões proferidas pelo juízo da Segunda Vara Federal da Seção judiciária de Pernambuco no Mandado de Segurança n. 0059450-47.2025.4.05.8300 e pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 0007691-15.2025.4.05.0000, pelas quais teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 632.853-RG, Tema 485 da repercussão geral:



    “Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por DVISON ARIEL ALVES ALBUQUERQUE, contra o PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL e do PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, já qualificados nos autos em epígrafe. 2. Narra, a parte Impetrante, na exordial, que: a) prestou a prova 
prático-profissional do 44º Exame de Ordem Unificado, na área de Direito do Trabalho, sob inscrição de número: 102005489, obtendo nota final de 5,55; portanto, a apenas 0,45 ponto do mínimo necessário para aprovação; b) aduz que a banca incorreu em erro material, 
por descumprimento do espelho oficial e exigências não previstas 
e fundamentações contraditórias, inexistentes ou desconexas; 
c) sustenta que ‘apresentou respostas corretas, completas e coerentes com o espelho, mas a banca, inadvertidamente, aplicou critérios formais e restritivos não previstos, produzindo indevida supressão de pontos’, o que se adequa às hipóteses excepcionais do Tema 485 julgado pelo STF. 3. Impugnou as correções dos itens 5, 7 e 9 da peça prático-profissional, bem como impugnou a correção das questões 1-B e 2-A. 4. Requereu, em sede de tutela de urgência, a retificação da correção de sua prova nas questões e itens indicados (...) É O RELATÓRIO . 



    7. Cinge-se a demanda de pleito por reconhecimento da pontuação do Impetrante em questão subjetiva do Exame da OAB, com a sua consequente aprovação na 2ª fase. 



    8. Asseguro, de plano, que não há probabilidade do direito que justifique o deferimento do pedido de tutela de urgência. Explico. 



    9. A intervenção do Judiciário não é cabível inexistindo ilegalidade objetiva no certame, assim entendida como sendo aquela que é perceptível de plano e sem indagações de ordem subjetiva. Não há como interferir na discricionariedade técnica da banca examinadora, ainda que a parte Impetrante argumente que ‘não questiona a discricionariedade pedagógica da banca examinadora e, muito menos, requer que o Poder Judiciário realize juízo de correção da prova’. 



    10. Nos presentes autos, não vislumbro a ocorrência de erro teratológico ou erro material na correção da prova subjetiva que autorize intervenção do Poder Judiciário. Em suma, a resposta do candidato, tão somente, não foi satisfatória ao espelho da banca examinadora. 



    11. Ressalto que a parte Impetrante teve direito à apresentação de recurso administrativo e recebeu, devidamente, o indeferimento fundamentado. 



    12. Ademais, o Suprem Tribunal Federal, no tema 485, pacificou o entendimento de ausência de intervenção do judiciário para substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos. Leia-se: Tema 485. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.



    14. Não vislumbro qualquer ilegalidade que justifique a intervenção deste Juízo no caso em questão. ISTO POSTO, DECIDO : 15. INDEFIRO o pedido de liminar” (fls. 11-12, 
e-doc. 14).



    “Na hipótese, a Decisão agravada faz menção ao Tema 
nº 485/STF para concluir pela inviabilidade da intervenção judicial (...) 



    Com efeito e ilustrativamente, destaco as respostas dadas pela Banca Examinadora aos Recursos Administrativos interpostos pelo Agravante: ‘ITEM 5 requerimento de prescrição parcial. Nota mantida.



    ITEM 7 Embora tenha o examinando afirmado corretamente que improcedem horas extras porque não cabe redução de jornada durante o aviso prévio de Paula Soares, contraditoriamente fundamentou sua resposta com a Súmula 230 do TST, verbete jurisprudencial que traz no seu cerne exatamente uma situação em que aplicável a dita redução de horário. Como se observa, o examinando não identificou que Paula Soares, por ter pedido demissão, não tem direito ao decréscimo de jornada previsto no art. 488 da CLT, o qual é restrito à hipótese de despedida imotivada. Nota mantida. 



    ITEM 9 A citação do dispositivo legal ou jurisprudencial deve ser precisa e correta. Como isso não aconteceu na hipótese, o examinando não se credenciou à pontuação relativa a esse tópico. (...).’ 



    A Decisão agravada, portanto, está conforme a Tese Jurídica estabelecida no Tema nº 485/STF, de observância obrigatória às 1ª e 2ª Instâncias (artigo 927, III, do CPC/2015 – ‘Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos’), no tocante aos limites da intervenção judicial em matéria de revisão de Provas de Concurso Público, sem que se vislumbre, no caso, manifesto 
erro grosseiro/ilegalidade na formulação/correção da Prova 
Prático-Profissional na área do Direito do Trabalho, composta por Questões Discursivas e Peça Profissional, no âmbito do 44º Exame de Ordem Unificado a que se submeteu o Agravante. 



    ISTO POSTO, nego provimento ao Agravo de Instrumento” 
(fl. 5-6, e-doc. 4).



    2. O reclamante salienta que “as decisões reclamadas, amparando-se de maneira mecânica, literalista e descontextualizada no Tema 485 da Repercussão Geral, abstiveram-se de realizar o indispensável cotejo entre o conteúdo material da prova do Reclamante e o respectivo espelho de correção, deixando de examinar erro material objetivo, documentalmente demonstrado e juridicamente relevante. Essa omissão – que não constitui mera divergência interpretativa, mas verdadeira abdicação do dever de fundamentação – caracteriza afronta direta à autoridade desta Suprema Corte” (fl. 2).



    Alega que “a presente Reclamação (...) não se limita a corrigir injustiça individual: ela busca restaurar a integridade objetiva da jurisprudência constitucional, evitar o esvaziamento prático das decisões vinculantes desta Casa e impedir que instâncias ordinárias neguem vigência à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sob o pretexto, paradoxal, de estarem aplicando a própria tese vinculante” (fl. 4).



    Esclarece que, no “Mandado de Segurança nº 0059450-47.2025.4.05.8300, o Juízo de origem limitou-se a proferir decisão lacônica, afirmando inexistir ilegalidade apta a justificar intervenção judicial, sem enfrentar nenhuma das alegações centrais relativas ao erro material devidamente comprovado, à violação ao edital, à contradição interna da banca examinadora e à clara disparidade de tratamento entre candidatos submetidos à mesma prova (...) Submecda a matéria ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, esperava-se que a instância revisora sanasse a omissão e realizasse o exame técnico devido. Contudo, ao apreciar o Agravo de Instrumento nº 0007691-15.2025.4.05.0000, o TRF5 chancelou integralmente a omissão do Juízo, reiterando a mesma leitura equivocada do Tema 485 da Repercussão Geral” (fl. 6).



    Ressalta que “o erro estrutural das decisões reclamadas reside precisamente na inversão da lógica constitucional delineada por esta Suprema Corte. Enquanto o STF, especialmente nos julgamentos do RE 1.379.596 (Rel. Min. Nunes Marques) e do RE 1.568.161 (Rel. Min. Flávio Dino), tem afirmado de maneira categórica que o Poder Judiciário deve intervir quando há erro material verificável, violação ao edital, ausência de motivação ou contradição objetiva na correção, o Juízo e o Tribunal utilizaram o Tema 485 como escudo para evitar qualquer análise substancial – quando, na verdade, a tese vinculante exige que tal análise anteceda a própria aplicação do Tema” (fl. 7).



    Assinala que as autoridades reclamadas “não apenas deixaram de aplicar os precedentes vinculantes desta Corte, como os aplicaram ao avesso, transformando o Tema 485 em um salvo-conduto para a manutenção de arbitrariedades administracvas, o que viola diretamente a função uniformizadora e vinculante desta Suprema Corte” (fl. 7).



    Discorre sobre os itens da prova questionados no mandado de segurança e conclui ser “nesse contexto – (...) de erro material grosseiro em cinco itens pontuais e de omissão tanto do Juízo de origem quanto do Tribunal em proceder ao cotejo indispensável entre resposta e espelho – que se insere a presente Reclamação Consctucional” (fl. 18).



    Transcreve precedentes que afirma favoráveis à sua tese jurídica e enfatiza que “as decisões reclamadas reproduziram precisamente o vício hermenêutico reprovado por esta Corte: desconsideraram as provas documentais que evidenciam que as respostas do Reclamante correspondem integralmente ao núcleo jurídico exigido pelo espelho oficial; recusaram-se a reconhecer a existência de erro material grosseiro, embora demonstrado ponto a ponto; e invocaram, de modo abstrato, a impossibilidade de substituir a banca examinadora, sem atentar para o fato de que a intervenção judicial, nesses casos, não substitui mérito pedagógico, mas restaura a legalidade objetiva e a vinculação ao edital – exatamente o que o Supremo Tribunal Federal determinou nas decisões acima transcritas” (fl. 24).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e o deferimento de medida liminar determinar “a imediata cassação das decisões proferidas pelo Juízo da 
2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, nos autos do Mandado de Segurança nº 0059450-47.2025.4.05.8300, e pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Agravo de Instrumento nº 0007691-15.2025.4.05.0000, por afrontarem diretamente a autoridade das teses fixadas por esta Suprema Corte, deixando de aplicar as exceções obrigatórias do Tema 485, recusando-se a proceder ao cotejo objecvo entre as respostas do Reclamante e o espelho oficial, 
e promovendo interpretação mecânica e desvirtuada que comprometeu a integridade do sistema de precedentes qualificados” (fl. 23).



    Pede que se “determine, de forma expressa e vinculante, a imediata aplicação, pela banca examinadora e pela OAB/FGV, da pontuação correspondente aos itens em que demonstrado o erro material, qual seja, 1,40 ponto, restabelecendo-se a nota devida ao Reclamante, com a consequente declaração de sua aprovação no certame, caso ultrapassado o mínimo exigido, assegurando-se a expedição dos documentos comprobatórios necessários” (fl. 24). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir a medida liminar requerida no Mandado de Segurança n. 0059450-47.2025.4.05.8300 e manter essa decisão no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0007691-15.2025.4.05.0000, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 
n. 632.853-RG, Tema 485 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Na espécie em exame, o reclamante volta-se contra o indeferimento de medida liminar em mandado de segurança, decisão confirmada em sede de agravo de instrumento. Não se tem por comprovado, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pelo reclamante.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.363.013, TEMA 1.214 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 
DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (Rcl n. 86.300-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.11.2025).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl n. 73.092-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO 
DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento 
a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl 
n. 27.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão 
de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



     



    7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora